Tribunal: TJSP
Processo: 2173972-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A INVENTARIANTE DILIGENCIE DIRETAMENTE PARA O LEVANTAMENTO DE SALDO DE PIS/PASEP, TRANSFERIDO PARA CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL, HABILITANDO-SE NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E REGULARIZE A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL COM A JUNTADA DE PROCURAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADA – ADVOGADO NOMEADO PELO CONVÊNIO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A INVENTARIANTE DILIGENCIE DIRETAMENTE PARA O LEVANTAMENTO DE SALDO DE PIS/PASEP, TRANSFERIDO PARA CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL, HABILITANDO-SE NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E REGULARIZE A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL COM A JUNTADA DE PROCURAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADA – ADVOGADO NOMEADO PELO CONVÊNIO DEFENSORIA PÚBLICA/OAB – DESNECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE MANDATO - decisão que deixou de analisar ponto relevante formulado pelA PARTE, mesmo após a oposição de embargos de declaração - ofensa ao duplo grau de jurisdição - decisão parcialmente anulada ex officio - RECURSO PROVIDO.